Tribunal: TJDFT
Processo: 0051215-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o credor ANTÔNIO DO CARMO GONÇALVES DA SILVA, representado pela curadora JOANA LUIZA GONÇALVES DA SILVA, por publicação, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se acerca de todo o andamento processual em especial do acordo direto e dos cálculos de id’s 16487709 e 16254860. Após, façam-se os autos conclusos para sentença de homologação dos cálculos e transferência de valores. Publique-se. Brasília, 02 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto